Tribunal: TCU
Processo: 022.774/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário (Relação n.o 18/2020), ao apreciar a representação formulada no bojo do TC Processo 037.136/2019-4 , tendo ela sido posteriormente classificada como denúncia, diante dos indícios de irregularidade na gestão de assentamentos para a reforma agrária pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins (SR-Incra-TO); Considerando que o item 1.7 do Acórdão 1.320/2020 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Incra-Nacional promova a efetiva apuração sobre as irregularidades ora noticiadas nesta denúncia, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre o efetivo resultado das correspondentes apurações, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, instaurar a eventual tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário. "; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Sivilan Quadros Tonhá lançou o seu parecer conclusivo à Peça 27, com a anuência da dirigente da SecexAmbiental (Peça 28), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. As irregularidades foram apontadas em processo de representação, apreciada no âmbito do TC Processo 037.136/2019-4 , que posteriormente foi alterado para denúncia, por força do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário (peça 2). 3. A unidade técnica propôs o não conhecimento da representação com o seu respectivo arquivamento, ao vislumbrar que não competiria ao TCU exercer a fiscalização sobre a execução dos valores concedidos por meio do crédito de instalação. 4. Todavia, esta Corte, ao prolatar o Acórdão ora monitorado, considerou que as noticiadas irregularidades denotariam a subsistência de graves irregularidades, inclusive no âmbito da gestão pelo Incra e, assim, a competência do TCU não foi afastada. Foi considerado, ainda, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do repassador, dando origem ao item 1.7 do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário , in verbis: '1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Incra-Nacional promova a efetiva apuração sobre as irregularidades ora noticiadas nesta denúncia, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre o efetivo resultado das correspondentes apurações, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, instaurar a eventual tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário.' 5. Na instrução anterior (peça 16), foi proposta diligência ao Incra para que apresentasse a este Tribunal o relatório final dos resultados auferidos na sindicância investigativa estabelecida mediante a Portaria no 905, de 21/6/2021, registrada no SEI/Incra sob o no 54000.056766/2021-19, bem como a comprovação de abertura da pertinente Tomada de Contas Especiais, se fosse o caso. EXAME TÉCNICO Situação que levou à proposição da deliberação 6. Os fatos denunciados, foram, em suma (Peça 1 do TC Processo 037.136/2019-4 ), a subsistência das seguintes irregularidades: (i) falha na aplicação do crédito instalação na aquisição de material de construção; (ii) ônus financeiro dos ocupantes na contratação de serviços de georreferenciamento, com o depósito de valores na conta do então Superintendente Regional; (iii) ocupações irregulares de lotes; (iv) pagamento de propina e venda de terra pública; e (v) existência de mercado clandestino de lotes públicos. Análise 7. Conforme manifestação do Incra (peças 24), foi aberta sindicância investigativa com o objetivo de apurar os fatos descritos no Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário , registrada no SEI/Incra sob o no 54000.056766/2021-19, Portaria no 905, de 21/6/2021, seguida das Portarias 1.421/2021 e 1.933/2021, tendo sido informado, ainda, que assim que os trabalhos se encerrassem o relatório final seria encaminhado à essa Corte de Contas. 8. O Incra encaminhou anexo à sua manifestação as referidas Portarias (peças 21 a 23), na qual a SR-Incra/TO designa servidores do Instituto para constituírem Comissão de Sindicância Investigativa incumbida de apurar, no prazo de 60 dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo no 254XXX.120413-XX20/91, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 9. Considerando que o prazo da Portaria 1.933/2021 expirou em janeiro de 2022 e o relatório final da sindicância não foi acostado aos autos, em 19/4/2022, foi realizada reunião, por meio da plataforma Teams (ID 113 559 758 9), com a auditoria interna do Incra e integrantes da comissão de sindicância para que fosse apresentado o andamento e resultados auferidos na investigação. O Incra informou que o relatório da sindicância investigativa já estava finalizado, tendo encaminhado por e-mail conforme peça 26. 10. De acordo com as conclusões do relatório da comissão de sindicância não foram encontrados elementos suficientes para iniciar qualquer procedimento administrativo sancionador em face de servidor, tendo sugerido os seguintes encaminhamentos (peça 26, p. 27): '1. Que sejam tomadas medidas para finalizar as prestações de contas dos créditos apoio inicial, fomento e material de construção aplicados no PA Nova Canãa, localizado no município de Araguacema, neste estado do Tocantins; 2. Que seja excluída a dívida em relação ao crédito instalação na modalidade material de construção que consta no nome do ex-beneficiário do Projeto de Assentamento Nova Canãa Adão Rodrigues Barros, bem como que seja modificado o motivo de seu afastamento da Relação de Beneficiários, pois consta que este foi de livre e espontânea vontade antes da assinatura do contrato de assentamento, e este contrato foi assinado. Portanto, o afastamento foi de livre e espontânea vontade depois de assinado o contrato de assentamento (contrato de concessão de uso). 3. Que seja excluído dos registros dívida em relação a aplicação do crédito instalação na modalidade material de construção para o já falecido Senhor Ilmar Barros Sobrinho; 4. Que seja feita a exclusão da Relação de Beneficiários do Senhor João Sobrinho da Silva Pinto, de acordo com os dados constantes de seu processo individual; 5. Que seja analisado, pela Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de Assentamentos, a inconsistência em relação ao lote 50 da Relação de Beneficiários do PA Nova Canãa, pois o documento registra duas assentadas regulares para o mesmo lote; 6. Que a corregedoria análise possíveis responsabilidades dos ex-gestores quanto ao item 9 da planilha parte deste relatório; 7. Que este trabalho seja remetido à Corregedoria e à Comissão ou à eventual servidor que atua no processo administrativo 54000.073333/2019-03, para análise e comparação, visto que, caso a denúncia apresentada nesses autos seja a mesma ou tenha correlação com a daqueles autos, e ela tenha sido feita por servidor dessa autarquia, vemos indícios de advocacia administrativa e de cometimento do previsto no inciso IX do artigo 117 da lei 8112/90, visto que se defendia beneficiários ou ex-beneficiários que não poderiam acessar as políticas públicas solicitadas, com indício de organização para alcançar algum objetivo desvinculado do interesse público;' 11. Denota-se que a determinação em análise não impôs ao órgão a adoção de medidas imediatas para prevenir ou corrigir irregularidade; o que se determinou foi que se apurasse eventual dano ao erário por meio de processo administrativo próprio de responsabilização, o que já seria de competência primária do órgão repassador, qual seja, a SR/Incra/TO. 12. O atual superintendente do Incra/TO adotou medidas cabíveis e as encaminhou ao Tribunal, apesar de não apresentar informações conclusivas sobre a apuração do item (ii) da denúncia, que seria de competência da Corregedoria Geral do Incra. 13. Conforme Ofício 76619/2021/SR (26) TO-SC, de 18/11/2021 (peça 24), em relação ao item (ii) ônus financeiro dos ocupantes na contratação de serviços de georreferenciamento, com o depósito de valores na conta do então Superintendente Regional, constante no documento Pronunciamento da Unidade (10734876), o fato não poderia ser objeto de apuração no âmbito da Superintendência Regional, em obediência às regras de competência interna prevista na Instrução Normativa 92/2018, tendo sido levados ao conhecimento da Corregedoria-Geral do Incra, que fará os esclarecimentos de sua competência, porém tal procedimento ainda não foi concluído. 14. Quanto a este ponto, o relatório de sindicância, no item 9 (peça 26, p. 22), aponta a necessidade da análise da Corregedoria, porém, já informa que "há comprovação nos autos da devida aplicação dos recursos, pois todos os recibos e/ou notas fiscais estão atestados por assentados e há farta comprovação quanto a construção das casas no Projeto de Assentamento". 15. Nesse sentido, nada obstante a determinação ainda se encontrar em cumprimento no item de competência da Corregedoria Geral do Incra, em nome dos princípios da racionalidade administrativa e da razoável duração do processo, que devem orientar os processos de controle externo, deixa-se de propor o prosseguimento deste monitoramento, sem prejuízo de que este Tribunal volte a tratar do ajuste em questão, caso necessário. CONCLUSÃO 16. Conforme análise promovida na seção anterior, conclui-se que, apesar de o Incra/TO ter enviado resposta ao TCU com cópia do relatório final da comissão de sindicância para cumprir o item 1.7 do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ainda não foi concluída a apuração das irregularidades podendo-se, desse modo, considerar "em cumprimento" a referida deliberação. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 17. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar, com base no art. 243 do Regimento Interno/TCU, "em cumprimento" a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; b) encerrar o presente processo, por meio do seu apensamento definitivo ao TC Processo 037.136/2019-4 nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno desta Casa c/c os arts. 33 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 ." Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, anotar como "em cumprimento" a aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a SecexAmbiental propôs o subsequente encerramento do processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 037.136/2019-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em anotar como "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 037.136/2019-4 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.774/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Ambiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência, devendo o Incra informar o TCU sobre o pleno cumprimento do referido item 1.7 do Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário dentro do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação da presente deliberação do TCU; e 1.6.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 037.136/2019-4 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259 de 2014.